Tribunal: TJMT
Processo: 1017824-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017824-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), FRIGORIFICO SANTA MONICA IND. E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 24.723.496/0001-90 (AGRAVANTE), LEONEL VESSONI - CPF: 012.130.678-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LEONEL VESSONI (AGRAVADO), RIBAMAR DE SOUZA BATISTA - CPF: 746.496.718-68 (ADVOGADO), LEONEL VESSONI RODRIGUES - CPF: 298.282.278-43 (ADVOGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ANGELINA ROSSI VESSONI - CPF: 214.348.628-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUCLEBE ROBERTO VESSONI - CPF: 300.067.758-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REINEIS CAROLINA BUTARELLO - CPF: 074.763.718-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES VESSONI RODRIGUES - CPF: 743.531.958-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RODRIGUES ALVES - CPF: 862.116.688-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE FALÊNCIA – PEDIDOS NÃO LEVADOS AO CRIVO DO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FRIGORÍFICO SANTA MÔNICA IND. E COMERCIO LTDA - ME
, visando reformar a decisão de Id. 122814282, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 0000023-62.1998.8.11.0024 - Cód. 16 - Proc. 673/2005 (Antigo Proc. 2125/98), dentre outras medidas, determinou o prosseguimento da execução de sentença com
“a) a intimação do síndico para que informe se o ativo apurado na ação foi suficiente para o pagamento do principal e há remanescente/sobra nos autos; b) que a Secretaria/Vara diligencie junto ao Departamento da Conta Única e junte o extrato de eventuais valores vinculados ao processo; c) a intimação dos credores, nas pessoas do(a)s advogado(a)s – CPC, art. 269 e ss. - e por edital com prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprovem os seus direitos quanto aos índices de correção monetária e juros de mora pactuados através de documentos justificativos, informando adequadamente os valores já recebidos (adimplidos) e o que considera pendente”.

Em suas razões, de ID. 177465169, o agravante sustenta que a execução de sentença deve ser extinta, ante a ausência de recolhimento das custas judiciais. No mérito, que a apuração de valores seja através de perícia judicial.

Contrarrazões no Id. 180040184, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de Id. 191126665, de lavra da Dra. Naume Denise de Barros, manifestou-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja,
tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu,
as teses e os pleitos deduzidos pelo agravante, quais sejam: extinção da execução, ante ao não recolhimento de custas e a necessidade de liquidação dos valores por meio de perícia judicial, não foram objeto da decisão ora agravada, a qual decidiu, nos seguintes termos:

Logo, a matéria apresentada nesta seara recursal de extinção da execução, ante ao não recolhimento de custas e a necessidade de liquidação dos valores por meio de perícia judicial, deverá ser debatida no prazo e modo oportuno na origem, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

A propósito, sobre o tema colaciono aresto do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013).

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024